Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702860-31.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEIDSON CAVALCANTE FIGUEIREDO, ROSANE RIBEIRO ROCHA, FLAVIO ALVES ROCHA, RAFAELLA MOREIRA AGUILAR APELADO: ROSANE RIBEIRO ROCHA, FLAVIO ALVES ROCHA, RAFAELLA MOREIRA AGUILAR, GLEIDSON CAVALCANTE FIGUEIREDO DECISÃO Trata-se de petição, com pedido de tutela de urgência, inaldita altera parts em caráter incidental (ID 57720793) formulado por ROSANE RIBEIRO ROCHA E OUTROS, aduzindo que, desde a prolação da sentença, ocorrida em outubro/2023, o inquilino não procedeu ao pagamento de aluguel; que, no dia 26/3/2024, o inquilino realizou o depósito das chaves do imóvel perante o juízo de origem; que, por esse motivo, houve a perda do objeto recursal em relação ao pedido de despejo; que, após realizar a visita no imóvel, constatou que as condições do imóvel encontram-se deploráveis; que necessitam de autorização desta Relatora para receberem as chaves e ingressarem no imóvel. Ao final, requer a concessão da tutela incidental, para que seja autorizado o recebimento das chaves depositadas em juízo, "mediante a expressa ressalva ora documentada sobre as reais condições precárias e deploráveis do imóvel locado"; bem como seja "ressalvada neste próprio processo a obrigação do inquilino e do fiador de arcarem com todos os custos corretivos e necessários de reforma e/ou revitalização do imóvel locado". Juntou documentos. Assim, tendo em vista o depósito das chaves do imóvel, objeto dos autos, perante o Juízo de origem, conforme certidão de ID 190163682 (autos de consignação de chaves n. 0704291-66.2024.8.07.0009), DEFIRO, em parte, o pedido, apenas para autorizar o recebimento das chaves pelo locador. Contudo, as condições do imóvel, bem como a necessidade de avaliação e de realização de reparos no bem, deverá ser objeto de ação própria, tendo em vista que este processo versa apenas sobre a consignação em pagamento do valor do aluguel (petição inicial) e despejo, rescisão contratual e retenção de benfeitorias (pedido reconvencional). Comunique-se ao i. juiz de origem. Intime-se o apelante/locatário, para manifestar sobre os documentos juntados. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora